Tribunal: STF
Processo: Rcl 82737
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Humana Assistência Médica Ltda., contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0010930-58.2021.5.15.0015, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por KELLY CRISTINA MIRANDA DA SILVA, brasileira, casada, enfermeira, RG nº 33.637.129 SSP/SP, CPF Nº 343.468.878-13, residente e domiciliada na Rua Nilo Edson Nascimento Nery, chácara 47, Village do Sol, Franca-SP, CEP. 14.412-874, pleiteando reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, incorporada por HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, que após nova alteração contratual passou a se chamar HUMANA SAÚDE NORDESTE LTDA, ainda que tenha mantido, sem nenhum inconformismo, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, durante mais de quatro anos com a empresa requerida, recebendo contraprestação mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (Documento 1, p. 3). 



    Sustenta que:



    4.4 – Como alegado em todas as oportunidades nas quais teve que se manifestar, o ora Reclamante destacou que a autora da ação era perfeitamente ciente da forma de contratação, tendo firmado a maneira como prestaria os serviços, sem controle de jornada, sem subordinação e negociando o valor que receberia a título de contraprestação correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais. 



    4.5 - Não é crível que uma profissional liberal, hipersuficiente, possuidora de todas as condições intelectuais para analisar o contrato celebrado, tenha sofrido qualquer tipo de coação para aceitar trabalhar sob condições com as quais não concordaria por mais de 4 (quatro) anos (documento 1, p. 8).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    6.1.1 – A imediata suspensão do processo AIRR 0010930-58.2021.5.15.0015 que se encontra em grau de Recurso no C. TST, e com julgamento de Embargos de declaração pautados para 12 a 19 de agosto de 2025, até que seja proferido julgamento definitivo do Tema 1.389 de Repercussão Geral pelo E. Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de promover a segurança jurídica da reclamação ora manejada, com o objetivo de evitar dano irreparável, caso haja constrição de valores nas contas da reclamante, na forma prevista do art. 989, II do CPC, para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional (documento 1, p. 16).



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, na qual alega que:



    A questão central, todavia, já resultou examinada na Rcl 65.896, na qual, como se recorda, Vossa Excelência julgou improcedente o pedido da Reclamação Constitucional por considerar ausente a demonstração de aderência estrita entre os fundamentos do acórdão exarado no Processo nº 10930-58.2021.5.15.0015 e a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, das ADCs 48/DF e 66/DF, e das ADIs 3961/DF e 5625/DF (documento 26, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Verifico que a presente ação foi a mim distribuída por prevenção em relação à Rcl 65.896/SP, na qual decidi:



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    [...]



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15, ao analisar o recurso de revista, assim decidiu:



    “O recurso não merece seguimento, por estar deserto.



    A guia apresentada pela parte recorrente não se presta a comprovar o efetivo recolhimento do depósito recursal, pois se realizada por parte estranha à lide (HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CNPJ 00.361.325/0014-14).



    Oportuno esclarece que o Eg. TST firmou entendimento no sentido de que, por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, o preparo recursal deve ser efetuado pela parte que figura no polo passivo da demanda, não se admitindo que o pressuposto seja satisfeito por sujeito estranho à lide, ainda que integrante do mesmo grupo econômico.



    [...] Cumpre destacar que, no presente caso, não houve a demonstração do recolhimento do depósito recursal, não havendo que se falar em intimação para saneamento do vício, conforme disposto na Orientação Jurisprudencial 140 da SBDI-1 do C. TST, pois não se trata de insuficiência do valor recolhido, mas de inexistência de preparo.” (doc. eletrônico 19, pp. 2-3).



    A decisão referida não analisou o mérito da licitude da terceirização. Como se depreende da transcrição acima, o TRT15 verificou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do ato impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão referida acima.



    [...]



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (Rcl 65.986/SP, DJe 14/3/2024).



     A presente reclamação, por sua vez, é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor:



    A reclamada HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. , por meio da petição em referência, requer a suspensão do processo, com fundamento no Tema nº 1.389 da Tabela de Repercussão Geral (ARE – 1532603), qual seja, licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Registre-se, de plano, que a matéria debatida nesta Corte Superior não faz referência ao Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do STF, pois, conforme verificado no exercício do juízo prévio de admissibilidade, a Presidência do egrégio Tribunal Regional do Trabalho denegou seguimento ao recurso de revista por deserção. 



    Outrossim, no julgamento do agravo regimental, pelo colegiado da Oitava Turma, foi proferido acórdão, no qual, superada a questão da deserção, foi denegado seguimento ao recurso por irregularidade de representação, restando evidente que a controvérsia dos autos não se refere ao Tema 1.389. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão. 



    Assim, prossiga-se o feito (documento 8).



    Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação entre uma empresa do ramo de saúde e uma enfermeira, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato firmado com a pessoa jurídica da qual a profissional é titular (documentos 3 e 10). 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Importa destacar que tanto a Rcl 65.896/SP quanto a decisão ora reclamada apontam que a matéria relativa ao vínculo empregatício está preclusa. Não obstante, ainda assim, é caso de suspensão da ação de origem, com fundamento na ordem exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Recordo que, na Rcl 75.478/RS, o Ministro Gilmar Mendes entendeu aplicável a suspensão inclusive às ações rescisórias fundadas em matérias abrangidas pelo Tema 1.389 da RG:  



    Não se aplica a Súmula 734 do STF (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), tendo em vista que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em sede de ação rescisória.



    [...]



    Extrai-se dos autos que a parte reclamante propôs ação rescisória em face de sentença proferida pela 29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no processo 0021314-15.2019.5.04.0029, a qual foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em acórdão ementado nos seguintes termos:



    [...]



    A referida decisão transitou em julgado em 27/04/2023 (eDOC. 3, ID: 22dbcd0f - p. 361).



    [...]



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil para prestação de serviços, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0024564-70.2024.5.04.00002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (grifei).  



    Na mesma matéria, na Rcl 77.673/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim fundamentou a procedência da ação:  



    A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Afirma que se trata de coisa julgada inconstitucional, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do Tema 360 da repercussão geral.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da execução da reclamatória trabalhista nº 1001531- 05.2023.5.02.0718, e, ao final, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    [...]



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 11001531-05.2023.5.02.0718 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Publique-se (grifei).



    Portanto, no entendimento do Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603, Tema 1.389 de RG, a ordem de suspensão proferida atinge também processos com decisão transitada em julgado.



    Nesse contexto, entendo que é o caso de prestigiar a interpretação autêntica de Sua Excelência, prolator da decisão paradigma.  



    Aplico a mesma linha de raciocínio no julgamento das reclamações constitucionais que tratam do Tema 1.232 de RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, sobre a inclusão de empresas em execuções trabalhistas, sob o fundamento da existência de grupo econômico. Sua Excelência também conferiu a esse precedente vinculante extensão para alcançar processos com decisão transitada em julgado.  



    Tal interpretação tem sido majoritária na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por entender que a matéria referente à responsabilidade de empresa do grupo econômico teria transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795), a qual determinou a suspensão do processamento de demandas envolvendo a inclusão de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento na fase de execução trabalhista. III. Razões de decidir 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, ao determinar a suspensão do processamento de execuções trabalhistas similares, possui efeito vinculante e erga omnes, abrangendo casos em que empresas de grupo econômico são incluídas na execução, sem participação na fase de conhecimento, o que implica a necessidade de sobrestamento até a decisão final do mérito. 4. A autoridade reclamada, ao prosseguir com a execução, contrariou a determinação de suspensão nacional, desrespeitando a decisão do Supremo Tribunal Federal e violando o princípio da segurança jurídica, que visa evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria. 5. O fato de a decisão que incluiu a agravante na execução ter transitado em julgado ou garantido o contraditório, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022; Rcl 70.337/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6/9/2024; Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024; STF, Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024; STF, Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024 (Rcl 74.498 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 – grifei).  



    No julgamento da Rcl 74.498 AgR/SP apresentei voto divergente no seguinte sentido:  



    O fato de a decisão que incluiu a reclamante na execução ter transitado em julgado, a princípio, não afasta a determinação de suspensão, que possui efeito erga omnes, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, em acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...]



    No mesmo sentido: Rcl 73.427 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/2/2025; e Rcl 72.783 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025.  



    O mesmo entendimento também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES CONTRA EMPRESA INCLUÍDA NA FASE EXECUTÓRIA POR FORMAR GRUPO ECONÔMICO COM A EMPRESA DEVEDORA. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não estando exaurida a execução; ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG). (Rcl 62.645 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2025 – grifei).



    Portanto, na minha compreensão, a determinação de suspensão do Ministro Gilmar Mendes, proferida no Tema 1.389 de RG, abrange também as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado, na linha do que vem prevalecendo a respeito da decisão do Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 de RG. É o que ambos os Relatores especificaram em suas respectivas decisões.



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão com fundamento na preclusão da matéria relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0010930-58.2021.5.15.0015, até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Condeno a beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários de advogado, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, respeitada eventual concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator